Tribunal: TJPA
Processo: 0000637-81.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000637-81.2010.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO: SOLIMAR FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO DA EXORDIAL. IDENTIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABÍVEL. MÉRITO. NÃO HAVENDO PROVA DA EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE EM MAIOR GRAU DO QUE O RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, ÔNUS DO AUTOR NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC, A AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
SOLIMAR FRANCISCO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 14711223):

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, com fundamento no art. 269, I, do CPC, com resolução de mérito, PARA:

a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 6.885,00 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais), incidindo juros e correção monetária.

b) CONDENAR o requerido no pagamento das custas processuais, e no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 20, § 4º c/c incisos do art. 3o, ambos do CPC.”

A ré interpôs Embargos de Declaração (Num. 14711223 - Pág. 4/7 e Num. 14711224 - Pág. 10/11), que foram parcialmente acolhidos pelo juízo
a quo
(Num. 14711224 e Num. 14711225 - Pág. 5)
,
para retificar os consectários legais aplicáveis, bem como para suprir erro material.

Ainda irresignada com a sentença, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 14711225 - Pág. 7 a Num. 14711226 - Pág. 2), aduzindo preliminarmente que houve julgamento
extra petita
, tendo em vista que o autor teria postulado somente por indenização por invalidez permanente e não por morte.

Contudo, após a morte do autor, ocorrida dois anos depois do acidente e supostamente sem nenhuma relação com ele, o juízo
a quo
converteu indevidamente o pedido para indenização por morte, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.885,00.

Argui ainda a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público; carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido; e no mérito, aduz que não estaria comprovada lesão mais grave do que a aferida administrativamente.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, proceda ajuste no
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Num. 14711226 - Pág. 12 a Num. 14711226 - Pág. 17), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 6.885,00, a título de seguro DPVAT.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 18.05.2007, por volta das 23h, pois quando pilotava motocicleta, perdeu o controle do veículo, sofrendo fratura no braço direito.

Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente, recebendo o valor de R$ 6.615.00 de indenização na esfera administrativa, razão pela qual ajuizou a ação para pleitear o valor restante (Num. 14711218 - Pág. 2 a Num. 14711218 - Pág. 6). E, juntou documentos (Num. 14711218 - Pág. 7/17).

Houve audiência de conciliação, que restou infrutífera (Num. 14711219 - Pág. 1). Então, sobreveio Manifestação, informando que o autor veio a óbito, juntando-se a respectiva Certidão, e, requerendo-se a habilitação dos herdeiros (Num. 14711219 - Pág. 3/9).

A ré apresentou contestação (Num. 14711219 - Pág. 19 a Num. 14711220 - Pág. 13), alegando que o autor não faria jus ao seguro DPVAT, vez que não teria comprovado a lesão causadora de invalidade permanente, para além do que já havia recebido administrativamente.

Então, sobreveio a sentença recorrida, que condenou a ré ao pagamento de R$ 6.615,00, em razão de constar na certidão de óbito do autor, que este faleceu por hemorragia interna em razão de atropelamento.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente a alegada nulidade da sentença, em virtude de julgamento
extra petita
. Alega a ré que o autor ajuizou a ação pra receber indenização por invalidez permanente em membro superior direito, contudo, o juízo
a quo
a condenou ao pagamento pelo evento morte, ocorrida mais de 2 anos após o acidente.

Compulsando detidamente os autos do processo em epígrafe, vê-se que os fatos narrados na exordial, ocorreram em 18/05/2007, onde consta que o autor sofreu fratura no braço direito por acidente com motocicleta (Num. 14711218 - Pág. 12).

Ademais, vê-se na Certidão de Óbito deste, que veio a óbito em 23/08/2009, ou seja, mais de dois anos depois do acidente de moto que este fraturou o braço e deu ensejo a presente demanda. Senão vejamos
in verbis
:

“Falecido aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove (23/08/2009), às vinte e uma horas (21:00h), em H.M.E.C, em Eldorado do Carajás-PA. O atestado de óbito foi firmado pelo Dr. Carlos Osário Lacerda, CRM n.º 7852-PA, dando como causa da morte Hemorragia Interna, Acidente de Trânsito. O sepultamento foi realizado no Cemitério Local de Eldorado do Carajás-PA. Apresentou-me a declaração de óbito n.º 14176009-5 (...)”

Ressalta-se ainda, que consta dos autos que o
de cujus
era Motoboy, conforme sua Carteira da Associação dos Mototáxis de Eldorado dos Carajás (Num. 14711218 - Pág. 8).

Destarte, não havendo qualquer indício de que o óbito adveio do acidente de 2007, parece-me mais crível que ocorrera novo acidente em 2009, vez que improvável que uma fratura de braço evolua a hemorragia fatal após dois anos de sua ocorrência.

Nesse diapasão, nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, o limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões
ultra petita
,
extra petita
, tampouco
citra petita
, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado “
ne eat judex ultra vel extra petita partium
” (o juiz não pode decidir nem além, nem fora do pedido das partes).

O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial.

Assim, analisando detidamente o caso em tela, entendo que sentença pode ser tachada de
extra petita
, pois o magistrado condenou a seguradora ao pagamento da indenização diversas das indicadas na inicial e que não houve comprovação sequer se com elas tinha relação.

Nessa esteira vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - VÍCIO DE JULGAMENTO - DECISÃO EXTRA PETITA.
1. A petição inicial delimita o âmbito da demanda, estando, pois, o magistrado adstrito aos seus termos, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. A decisão extra petita é a que, ao resolver a lide, soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido, seja por conceder coisa distinta do que foi requerido, seja porque considera fundamento que não foi suscitado pelas partes, em vez de analisar os que foram levantados
. 3. Configura-se
extra petita
a sentença que, em ação ajuizada pelos pais de vítima de acidente automobilístico buscando a indenização pela invalidez sofrida, concede invalidez pela morte da vítima, ocorrida meses após por motivos estranhos ao acidente. 4. Sentença cassada. 5. Recurso prejudicado.
(
TJ-MG - AC: 00965508320178130338 Itaúna, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2019, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019).

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. HABILITAÇÃO DO SUCESSOR.
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PERÍCIA INDIRETA. PROVA PERICIAL REALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENA A RÉ A CORRIGIR MONETARIAMENTE O VALOR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU NA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-PR 00028185220128160043 Antonina, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 17/07/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Tem-se assim, a configuração de decisão
extra petita
, que concedeu objeto distinto do que foi requerido na petição inicial. Dessa maneira, há que se declarar a nulidade da decisão.

Cabe ressaltar que entendo
in casu
se admitir a aplicação da técnica da causa madura, uma vez que o feito se encontra pronto para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, considera-se a comprovação por parte da parte autora da efetiva invalidez permanente no braço direito, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 6.615.00, considerando o documento (Num. 14711218 - Pág. 17).

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que o valor pago administrativamente não corresponde com a realidade dos fatos, apenas com alegações vazias que não merecem acolhimento.

Ademais, em razão de óbito posterior do acidentado, inviável a realização de nova perícia. Desta feita, das provas dos autos somente é possível concluir, que o
de cujus
sofreu lesão permanente em membro superior direito, contudo, impossível averiguar grau de lesão superior ao pago administrativamente.

Assim, entendo que não há provas de que faria
jus
a valor maior ao recebido administrativamente, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, previsto no art. 373, I, do CPC. Portanto, conclui-se de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, merecendo reforma a sentença hostilizada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.
Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL COMARCA: IPOJUCA – 1ª VARA CÍVEL TIPO: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 0000277-62.2019.8.17.2730 APELANTE: ALMIR JOSÉ BARBOSA APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A RELATOR: DES. ITABIRA DE BRITO FILHO EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEI 6.194/76 COM ALTERAÇÃO DA LEI 11.459/2009. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A LESÃO NARRADA NOS AUTOS. ART. 371, INCISO I DO CPC. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Dispõe o inciso I do art. 373 do CPC que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim, a parte requerente deve provar a ocorrência do acidente e do nexo causal entre o esse e a sua invalidez permanente (total ou parcial).
2. Entretanto, no caso concreto, não há provas aptas a corroborar o acidente narrado e a invalidez permanente da parte autora, pois os documentos constantes nos autos não possuem a força probatória mínima necessária para sustentar o fato constitutivo do direito alegado na inicial.
3. Recurso não provido.
(TJ-PE - AC: 00002776220198172730, Relator: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. (...)
III. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.
IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017).

Destarte, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, merecendo reforma a sentença recorrida, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, bem como realizando o julgamento da causa madura com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC, para julgar totalmente improcedente a ação, conforme fundamentação alhures.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo-os, por ser a parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024